Tribunal: STF
Processo: ARE 1594481
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Cuida-se de agravo interposto por Angela Cristina Gonçalves de Aguiar contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. MORTALIDADE DE PACIENTE APÓS TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE CULPA DO ENTE MUNICIPAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame  
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta em razão do falecimento de seu cônjuge, ocorrido após tentativa de homicídio e atendimento médico no Município de Planalto da Serra.  
II. Questão em discussão  
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do Município de Planalto da Serra na prestação do serviço de saúde que possa ser qualificada como causa ou concausa do óbito do paciente, ensejando responsabilidade civil por omissão.  
III. Razões de decidir  
3. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige a demonstração de culpa administrativa, dano e nexo causal.  
4. O conjunto probatório revela que o Município dispunha de duas ambulâncias, sendo que a UTI móvel estava em uso por outro paciente e a segunda era inadequada para o transporte do paciente gravemente ferido.  
5. A equipe médica local prestou atendimento imediato e compatível com os recursos disponíveis, estabilizando o paciente até a chegada de ambulância requisitada de município vizinho.  
6. Não houve comprovação de negligência, imprudência ou imperícia dos profissionais de saúde, tampouco da Administração Pública, sendo o óbito decorrente de lesão perfuro-cortante provocada por terceiro.  
7. A decisão monocrática, ao manter a sentença de improcedência, observou corretamente os requisitos da responsabilidade civil por omissão e está alinhada à jurisprudência consolidada.  
IV. Dispositivo e tese  
8. Agravo interno desprovido.  
Tese de julgamento: “A responsabilização do ente público por omissão na prestação de serviço de saúde depende da comprovação de conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade, inexistentes quando demonstrada a prestação de atendimento compatível com os recursos disponíveis e a ausência de negligência dos agentes públicos.” (e-doc. 16)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 22).
No recurso extraordinário (e-doc. 25), indicou-se como violados os arts. 1º, inciso III; 5º, caput; 37, § 6º; e 196 da Constituição da República.
Sustentou a recorrente ser a responsabilidade do ente estatal objetiva, respondendo o Estado pela omissão específica no dever de garantir transporte adequado e tempestivo em emergência.
Ao final, requereu a recorrente:

“a) Recebimento do presente Recurso Extraordinário, com juízo positivo de admissibilidade e remessa ao Supremo Tribunal Federal. 
b) Reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional suscitada, nos termos do art. 102, §3º, da CF e art. 1.035 do CPC. 
c) Provimento do Recurso Extraordinário para: 
c.1) cassar o acórdão recorrido que afastou a responsabilidade estatal, fixando a tese constitucional proposta e determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, observados os parâmetros constitucionais estabelecidos pelo STF; ou 
c.2) se assim entender a Corte, julgar desde logo procedente o pedido indenizatório, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Município pela omissão específica na prestação do serviço de urgência (art. 37, §6º), com a consequente condenação ao pagamento dos danos morais e materiais, nos termos da inicial, remetendo-se à origem apenas a quantificação final. 
d) Subsidiariamente, reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional (art. 93, IX), com cassação do acórdão dos embargos de declaração e retorno para que a Corte local enfrente, de modo suficiente, i) a distinção entre omissão genérica e específica em saúde; ii) o conteúdo mínimo do direito à saúde em urgência; iii) a aplicabilidade do art. 37, §6º, às omissões específicas. 
e) Manutenção da gratuidade de justiça deferida à Recorrente. 
f) Intimação do Ministério Público, se assim entender o STF, em razão da relevância social da matéria.”

O recurso foi inadmito (e-doc. 28), sob os fundamentos de que incidiria, na espécie, as Súmulas nºs 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal, o que deu ensejo ao presente agravo (e-doc. 29).
É o relatório. Decido.
A Corte de origem concluiu pela improcedência do pedido indenizatório amparada na seguinte fundamentação:

“O caso em exame exige acurada análise, dado que a responsabilidade do Estado é primordialmente subjetiva, decorrente de suposta omissão, e deve ser aferida mediante a verificação da ocorrência de ato ilícito, consubstanciado na comprovação de culpa (teoria da culpa administrativa). Impõe-se, pois, a demonstração inequívoca da conduta omissiva culposa, do dano e do nexo causal entre ambos.  
No presente feito, como amplamente delineado na decisão agravada, a análise minuciosa das provas testemunhais e documentais conduz à inequívoca constatação de que não houve falha no atendimento prestado.  
Ficou cabalmente demonstrado que o Município possuía duas ambulâncias, sendo que uma delas, com suporte de UTI, estava em uso no transporte de outro paciente a Cuiabá e que a ambulância remanescente, de pequeno porte, não comportava o transporte simultâneo do paciente e da equipe médica.  
Independentemente, ficou demonstrado que a equipe médica local imediatamente iniciou os procedimentos de estabilização do paciente, que eram imprescindíveis antes de qualquer deslocamento.  
Outrossim, o Município acionou prontamente ambulância do Município de Nova Brasilândia, a qual efetivamente realizou o transporte do paciente até Cuiabá e, apesar disso, o paciente veio a óbito.  
Vê-se do Boletim de Ocorrência nº 2018.280180, lavrado pelo Núcleo da Policia Militar de Planalto da Serra, na data de 5 de setembro de 2018:  
“Esta guarnição de serviço foi solicitada por um cidadão o qual nos informou que na rua Rosário Oeste havia acontecido uma tentativa de homicídio. [...]. A vítima foi socorrida pela ambulância da UPA local e esta sob cuidados médicos. Foi solicitado apoio da ambulância do Município de Nova Brasilândia/MT, pois a vítima precisa ser encaminhada para o Município de Cuiabá/MT. Segundo relatos do médico de plantão, Edson Luiz de Souza com o CRM 7734-MT, a vítima apresenta corte profundo em tórax a direita, perfuração da caixa tórax” (Id. 177937749 – fls. 1).  
No que toca à causa da morte, lê-se no laudo pericial da Coordenadoria de Perícias em Mortos da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso:  
[...] Trata-se de cadáver do sexo masculino, vítima de golpe de arma branca em tórax com lesão do pulmão direito e achados de pequeno hemotórax a direita e pneumotórax que foi a causa direta do óbito. VI – Conclusão: Diante dos achados da necropsia concluem os peritos que a morte de Geovane Borges Silva deu-se em decorrência de pneumotórax secundário e a ação perfuro cortante. [...]. (Id. 177935809 – fls. 1). [sem negrito no original].  
Ressalte-se que, segundo os depoimentos colhidos, inclusive do próprio médico que atendeu a vítima, o quadro clínico era gravíssimo, e a atuação dos profissionais da saúde foi diligente e proporcional aos recursos disponíveis na localidade, que conta com reduzida estrutura, condizente com sua população e realidade geográfica. 
Reitere-se que a causa do óbito foi decorrente de ferimento por arma branca (pneumotórax), fato originado de conduta de terceiro – o próprio tio da vítima – sem qualquer vínculo com o poder público, o que afasta a imputação de responsabilidade objetiva e exige, como dito, prova de culpa, não evidenciada nos autos.  
Vejamos trechos da decisão monocrática agravada:  
Daí decorrente, não restou demonstrado nos autos qualquer conduta omissiva por parte do Município de Planalto da Serra, pelo contrário, constata-se que, desde o momento em que a vítima chegou a Unidade de Saúde Família, a equipe de profissionais da saúde adotou as providências necessárias para socorrê-lo.  
No entanto, as providências adotadas não foram capazes de evitar o desfecho fatal, já que Geovane Borges Silva acabou por se ausentar deste plano de existência em decorrência de “pneumotórax hipertensivo. Lesão perfuro cortante” (certidão de óbito, Id. 177937743 – fls. 1).  
No ponto, os fundamentos da sentença são irretocáveis, pelo que a incorporo, na sua integralidade:  
[...] A razoabilidade no caso deve se aferir dentro das circunstância da realidade do município onde os fatos ocorreram, qual seja, uma pequena cidade com cerca de 2.500 (dois mil e quinhentos) habitantes, no interior do Estado de Mato Grosso - o qual possui grande extensão territorial. 
Dentro dos parâmetros acima, não é possível dizer que houve negligência e falha na prestação do serviço pelo demandado, tendo em vista que, mesmo diante do pequeno porte do ente municipal, este dispunha de duas ambulâncias, sendo uma com suporte de UTI, que estava sendo utilizada no transporte de outro paciente e outra que não foi utilizada por ser de pequeno porte e não dispor de estrutura necessária para atendimento do paciente, dada a gravidade da lesão. Ademais, desde o ingresso da vítima na unidade de saúde esta esteve assistida por médico e equipe de enfermeiros que trabalharam diligentemente, dentro das condições estruturais disponíveis para a realidade do município, na estabilização da vítima até que fosse possível sua transferência para a capital. 
Outrossim, os elementos constantes dos autos evidenciam que, entre a entrada do paciente no PSF e a chegada da ambulância decorreu cerca de 1h40, sendo que, boa parte desse período de espera foi necessária à estabilização do paciente. 
Ademais, a período do transporte do paciente até Cuiabá teria sido de cerca de 4h, período muito superior ao de espera da ambulância, decorrente de circunstâncias que não podem ser atribuídas ao requerido, Por fim, importante consignar que, o paciente chegou ainda com vida ao hospital em Cuiabá e, conforme relatado pelas testemunhas, com sinais estáveis, vindo a óbito mais de 1 hora depois. 
Assim, em análise às circunstâncias, não é possível afirmar que a fatalidade ocorreu por omissão do ente requerido, nem mesmo que teria sido evitada ainda que houvesse uma ambulância com UTI a pronta disposição. 
Ainda que o médico que atendeu o paciente tenha relatado em sua oitiva que, se houvesse a ambulância à disposição poderia ter havido uma maior chance de sobrevivência, relatou também a gravidade da lesão resultante da facada que atingiu o paciente, afirmando que era possível “colocar uma mão dentro da perfuração”. Portanto, somado ao fato de que o paciente chegou com vida e sinais estáveis ao hospital especializado, vindo a falecer quase duas horas depois, não é possível concluir que o período de tempo em que aguardou a ambulância do município vizinho tenha sido determinante para o óbito do marido da autora. 
Ademais, conforme já ressaltado, dentro da realidade estrutural do município requerido, houve a prestação do atendimento médico necessário, não havendo evidências da falha na prestação do serviço. 
Nota-se, portanto, depois de acurada apreciação dos elementos constantes dos autos, que a causa determinante do óbito não pode ser atribuída à alegada deficiência do atendimento médico dispensado pelo requerido, não havendo, nesta hipótese, comprovação de nexo de causalidade entre um e outro, logo, ausente um dos requisitos do dever de indenizar. 
É indispensável para que haja a possibilidade de responsabilização do Município ou de seus agentes, além da conduta comissiva ou omissiva, dano e o nexo de causalidade entre eles, bem como que, no caso seja possível ele agir para impedir o resultado danoso, o que evidentemente não poderia ser feito, tendo em vista que, o atendimento prestado pelo município é o atendimento básico, que foi devidamente disponibilizado, sendo que, por uma fatalidade, a ambulância apta ao transporte do paciente já estava atendendo outro munícipe, sendo prontamente solicitada outra ao município vizinho, que chegou dentro de um prazo razoável para transporte, considerando o tempo necessário à estabilização do paciente. 
Não há provas nos autos de que a outra ambulância existente no Município não foi utilizada por ausência de repasse de verbas pelo requerido para manutenção/combustíveis. [...]. (Id. 177935873 – fls. 7/9)  
Logo, não se poderia atribuir culpa ao Município de Planalto da Serra pelo trágico evento danoso, visto que não se verifica a existência de negligência, imperícia ou imprudência, a afastar a responsabilidade subjetiva no dever de indenizar.  
(...)  
Em conclusão, nada obstante a angústia e o sofrimento do apelante pela morte prematura do esposo, não há que falar em obrigação de indenizar, mormente porque não demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do ente público.  
A decisão monocrática, ao manter a sentença de improcedência, alinhou-se perfeitamente aos fundamentos fáticos e jurídicos do caso concreto, observando a jurisprudência dominante quanto aos requisitos da responsabilidade civil por omissão.”(e-doc.16, fls. 3 - 5, grifos nossos)

Nesse caso, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal estadual seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:

“RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO - PRESSUPOSTOS PRIMÁRIOS QUE DETERMINAM A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - O NEXO DE CAUSALIDADE MATERIAL COMO REQUISITO INDISPENSÁVEL À CONFIGURAÇÃO DO DEVER ESTATAL DE REPARAR O DANO - NÃO-COMPROVAÇÃO, PELA PARTE RECORRENTE, DO VÍNCULO CAUSAL - RECONHECIMENTO DE SUA INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - SOBERANIA DESSE PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO, EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA, DA EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA (SÚMULA 279/STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o "eventus damni" e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. Precedentes. - O dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do Poder Público, supõe, dentre outros elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.), a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o "eventus damni", sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. - A comprovação da relação de causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê suporte doutrinário (teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade necessária ou teoria da causalidade adequada) - revela-se essencial ao reconhecimento do dever de indenizar, pois, sem tal demonstração, não há como imputar, ao causador do dano, a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pelo ofendido. Doutrina. Precedentes. - Não se revela processualmente lícito reexaminar matéria fático-probatória em sede de recurso extraordinário (RTJ 161/992 - RTJ 186/703 - Súmula 279/STF), prevalecendo, nesse domínio, o caráter soberano do pronunciamento jurisdicional dos Tribunais ordinários sobre matéria de fato e de prova. Precedentes. - Ausência, na espécie, de demonstração inequívoca, mediante prova idônea, da efetiva ocorrência dos prejuízos alegadamente sofridos pela parte recorrente. Não-comprovação do vínculo causal registrada pelas instâncias ordinárias” (RE nº 481.110/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 9/3/07).

“RE: descabimento: debate relativo à existência de nexo de causalidade a justificar indenização por dano material e moral, que reclama o reexame de fatos e provas: incidência da Súmula 279” (AI nº 359.016/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 7/5/04).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO CULPOSA. RELEVÂNCIA DA CULPA “IN VIGILANDO” NA PRODUÇÃO DO RESULTADO DANOSO. DISCUSSÃO EMINENTEMENTE FÁTICA. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 461.073/RS-AgR, Segunda Tuma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 2/12/10). 

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MORTE POR EXPLOSÃO EM FÁBRICA DE PÓLVORA. OMISSÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - A análise da questão dos autos demanda o reexame de matéria fática, o que impede o processamento do recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental improvido” (RE nº 603.342/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Mistro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/2/11). 

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente